Tribunal: TJPA
Processo: 0004606-65.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3546 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004606-65.2018.8.14.0005

APELANTE: MARDONI SOUSA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE PROIBIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. POSSE DE VEÍCULO COM PLACA ADULTERADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS COERENTES. VALIDADE. PEDIDO GENÉRICO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, caput, do CP). A apelação pleiteia a absolvição por erro de proibição e, subsidiariamente, a reavaliação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais: (i) se a tese de erro de proibição, baseada na baixa escolaridade e na condição de trabalhador rural do réu, é suficiente para afastar a culpabilidade, considerando que foi flagrado na posse de motocicleta com placa adulterada; e (ii) se o pedido genérico de reforma da dosimetria da pena, sem a impugnação específica dos fundamentos da sentença, preenche o requisito de admissibilidade da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial que atestou a adulteração da placa, e pela prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório.

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a apreensão de veículo com sinal identificador adulterado na posse do agente inverte o ônus da prova, cabendo a ele apresentar justificativa plausível para a posse, o que não ocorreu. A alegação de desconhecimento da ilicitude é insuficiente para configurar o erro de proibição, que exige a demonstração de que o agente não tinha e nem poderia ter a consciência da ilegalidade de sua conduta.

5. Os depoimentos de agentes públicos, quando firmes e coerentes com os demais elementos dos autos, como no presente caso, são provas idôneas e suficientes para embasar o decreto condenatório.

6. O pedido de reavaliação da pena, formulado de maneira genérica e sem o ataque específico aos fundamentos utilizados na sentença para a fixação da reprimenda, viola o princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso neste ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido, para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

A condenação pelo crime do art. 311 do Código Penal é mantida quando, apreendido o veículo adulterado na posse do réu, este não apresenta justificativa verossímil para a posse, invertendo-se o ônus probatório, sendo a tese de erro de proibição afastada quando não comprovada a inevitabilidade do desconhecimento da ilicitude.

2.

O conhecimento do recurso de apelação, no que tange à dosimetria da pena, exige a impugnação específica dos fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 311; Código de Processo Penal, arts. 156 e 593.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 934.705/MG; TJ-MG - APR: 00116746520208130024; TJ-PB - APELAÇÃO CRIMINAL: 08364674520238150001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARDONI SOUSA DA SILVA
, por intermédio de seu advogado, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 311, caput, do Código Penal (ID 123216472).

Narra a denúncia (ID 23010313) que, no dia 03 de abril de 2018, por volta das 11h, na Rua Sete de Setembro, em Altamira/PA, o denunciado, juntamente com o corréu ARELI MONTEIRO DA SILVA, foi preso em flagrante delito após ser flagrado na posse de uma motocicleta (YAMAHA/XTZ 125, placa original QDH 6190) que ostentava placa de outro veículo (QDJ-3143, pertencente a uma MOTO HONDA POP 100), caracterizando a adulteração de sinal identificador.

A denúncia foi recebida em 14 de fevereiro de 2019 (ID 23010313). Após regular instrução processual, com audiência realizada em 24 de maio de 2023, na qual foram ouvidas as testemunhas de acusação e decretada a revelia dos réus, sobreveio a sentença, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para
absolver
o corréu ARELI MONTEIRO DA SILVA e
condenar
o apelante MARDONI SOUSA DA SILVA à pena de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 23010388). Em suas razões, pugna pela absolvição do apelante com base na tese de erro de proibição, argumentando que, por ser trabalhador rural e de baixa escolaridade, não possuía consciência da ilicitude do fato. Subsidiariamente, requer a "reavaliação da pena", de forma genérica.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 23010393), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Joana Chagas Coutinho (ID 25361219), manifestou-se pelo conhecimento parcial do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada e tempestiva. Contudo, seu conhecimento deve ser apenas parcial.

A defesa postula, em suas razões recursais, a reforma da sentença para absolver o réu e, subsidiariamente, a "reavaliação da pena". O pedido de absolvição está devidamente fundamentado na tese de erro de proibição, preenchendo os requisitos de admissibilidade.

O mesmo não ocorre com o pleito de revisão da dosimetria. A defesa limita-se a requerer a reforma da pena de forma genérica, sem indicar, de modo específico, em qual fase da dosimetria ou em qual circunstância judicial o magistrado sentenciante teria se equivocado. Não há impugnação direta aos fundamentos que levaram à fixação da pena-base no mínimo legal.

Tal prática ofende o princípio da dialeticidade recursal, que impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão atacada, não sendo suficiente a mera manifestação de inconformismo. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de impugnação específica impede a análise do mérito recursal no ponto questionado.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] No que concerne ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, reitero que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico, fica afastada a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 4. Quanto à alegação no sentido de que não se analisou "a tese do remédio constitucional que o TJMG não analisou todas as teses defensivas no recurso, sendo a decisão condenatória assim contraria ao ordenamento jurídico",
verifico que se trata de alegação formulada desacompanhada de qualquer fundamentação, em manifesta afronta ao princípio da dialeticidade.
[...]
Assim, nos termos da jurisprudência do STJ, "não se conhece de pedido formulado pela parte de forma solta, sem a correspondente fundamentação jurídica
" (STJ, HC n. 607.602/PE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no HC n. 934.705/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024) – destaquei.

Dessa forma, por ausência de dialeticidade,
não conheço
do recurso no que tange ao pedido de revisão da dosimetria da pena. Conheço, contudo, do pleito absolutório, passando à sua análise.

02 – DO MÉRITO

Superado o juízo de admissibilidade, passo à análise do mérito da parte conhecida do recurso, na qual a defesa pleiteia a absolvição por erro de proibição. O pedido não merece prosperar.

A materialidade do delito está inequivocamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 29600681), pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID 29600681 - Pág. 02) e, de forma contundente, pelo Laudo Pericial do Veículo (ID 29600686 - Págs. 05/07), o qual concluiu que a placa "QDJ3143" instalada na motocicleta não pertencia ao veículo periciado, caracterizando a adulteração.

A autoria, da mesma forma, é certa e recai sobre o apelante. Embora revel, o conjunto probatório é robusto para sustentar a condenação. Em seu interrogatório na fase policial (ID 29600682 – Pág. 09), o próprio apelante admitiu ter comprado a motocicleta de um indivíduo conhecido apenas como "Neguinho", sem conferir a documentação ou a procedência do bem.

Os depoimentos judiciais dos policiais militares que efetuaram a prisão, colhidos sob o crivo do contraditório, corroboram a acusação. A testemunha
Eliaquim Siqueira
recordou que a guarnição foi acionada por um agente do DEMUTRAN e, ao realizar a abordagem, constatou a irregularidade. O policial
Achylles Florenço de Souza
narrou que os réus estavam em "atitude suspeita" (que, segundo o agente, consistia no uso de camisas de manga longa e camiseta preta, vestimenta associada a praticantes de assaltos na região) e que, durante a verificação, foi confirmada a adulteração da placa, o que motivou a condução à delegacia.

A tese defensiva de erro de proibição, fundamentada na baixa escolaridade e na condição de trabalhador rural do apelante, não se sustenta. O erro sobre a ilicitude do fato, previsto no art. 21 do Código Penal, somente isenta de pena se for inevitável, ou seja, quando o agente não tinha e nem possuía meios de ter a consciência de que sua conduta era contrária à lei. A adulteração de sinal identificador de veículo é um ilícito de conhecimento geral, não sendo crível que um homem adulto, ainda que de pouca instrução, desconheça por completo a ilegalidade de tal ato.

Ademais, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que, no crime do art. 311 do CP, a apreensão do veículo adulterado na posse do agente inverte o ônus da prova, cabendo a ele demonstrar a origem lícita do bem ou a sua total boa-fé, o que não ocorreu. A versão apresentada pelo réu na fase policial foi vaga e desprovida de qualquer elemento que a confirmasse.

Nesse sentido, os Tribunais Estaduais têm decidido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 180 E ART. 311, CP)- [...] Devidamente comprovada a autoria e materialidade, quanto ao crime de adulteração de sinal de veículo automotor, deve ser proferida a condenação do acusado nas iras do art. 311 do CP -
Tendo sido o agente flagrado na posse de veículo com sinal identificador adulterado, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu apresentar uma defesa minimamente plausível, a fim de demonstrar sua ignorância/inocência acerca dos fatos
[...]. (TJ-MG - APR: 00116746520208130024, Relator.: Des.(a) Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 24/10/2023, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/10/2023) – destaquei.

APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (ART . 311, §2º, inciso III, DO CP). CONDENAÇÃO. [...] - Impõe-se a manutenção do édito condenatório quando restam amplamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito [...]. -
A apreensão de veículo com sinal adulterado na posse do agente inverte o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar uma defesa minimamente plausível de não ter sido o autor da adulteração, a fim de demonstrar o seu desconhecimento acerca do fato, o que não ocorreu na situação em exame
. -
O delito previsto no artigo 311 do Código Penal, não exige o dolo específico e se aperfeiçoa na medida em que o agente adultera ou remarca chassi ou qualquer outro sinal identificador do veículo, como as placas
. Ou, como no caso, transporta ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor com placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado (inciso III). [...] (TJ-PB - APELAÇÃO CRIMINAL: 08364674520238150001, Relator.: Gabinete 04 - Des . Saulo Henriques de Sá e Benevides, Data de Julgamento: 15/09/2025, Câmara Criminal) – destaquei.

Portanto, diante da comprovação da materialidade e da autoria delitiva, e não havendo provas que sustentem a tese de erro de proibição, a manutenção da condenação é a medida que se impõe.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026